Tribunal: TJMT
Processo: 1032678-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032678-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR –

LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Da análise dos laudos técnicos acostados aos autos, é possível constatar que, além de não identificar o profissional responsável por cada avaliação, bem como suas especificações técnicas, medida que se faz necessária para saber se o profissional responsável pelo laudo tinha competência técnica para avaliar as avarias apresentadas nos bens segurados e a sua extensão; os mencionados laudos são genéricos de modo que não comprovam com o grau de certeza necessário o fato gerador dos danos.

2. O ônus da prova pertence à parte Requerente, ora Apelante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu uma vez que o laudo acostado aos autos não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova.

3.
Recurso desprovido
.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais n. 1032678-76.2022.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 258855175) sustentando, em síntese, que restou comprovado o nexo de causalidade, para tanto, argumenta que
“acostou aos autos provas documentais, com destaque aos laudos de regulação de sinistros, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica da Apelada”
.

A Requerida apresentou contrarrazões (id. 258855179) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, ante a não comprovação do nexo de causalidade.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 260642199).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025